Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova, quando já esgotada a fase de instrução. O recurso inominado apresenta tese defensiva não veiculada na contestação, tendo sido apresentada apenas no recurso inominado (alegação de mudança de faixa pelo autor). Portanto, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses, documentos e argumentos não aduzidos no momento oportuno, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e não merece conhecimento. Recurso do réu não conhecido, neste ponto.
2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade do oitiva de testemunhas, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, quando as provas documentais são suficientes à elucidação dos fatos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
3. Trata-se de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que o autor narra que em 01/06/2023, por volta das 18h, conduzia seu veículo Onix placa (PAS 7026) pela via S2 (próximo ao TRT), quando o veículo que estava à sua frente reduziu a velocidade e parou na faixa de pedestres, vindo o autor a fazer o mesmo. Diz, ainda, que neste momento o réu, que conduzia uma motocicleta modelo BLVM1800R ZS da cor preta placa (PAP-5182), ao tentar realizar passagem entre o canteiro lateral da via (meio fio) e os dois veículos (o do autor e o que estava à sua frente), se desequilibrou vindo a colidir com os dois automóveis.
4. Nos termos dos arts. 28 e 34, do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. [...] O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
5. A dinâmica do acidente narrada na petição inicial encontra substrato nas provas coligidas aos autos, evidenciando a culpa do réu/recorrente pelo acidente. Notadamente, das fotos de ID Num. 56395188 - Pág. 1 a 4, se vê a posição dos veículos logo após a ocorrência do acidente e de onde se extrai que o veículo do autor se encontrava parado antes da faixa de pedestre, paralelamente ao meio fio, o que denota que se deslocava naquela faixa e precisou parar. Também se deduz das fotografias e do rastro branco deixado no asfalto em uma delas, que o réu caiu ao chão juntamente com sua moto, vindo a colidir com o carro do autor, tudo a corroborar a versão da petição inicial, que merece verossimilhança. Em verdade, pode-se dizer que o motoqueiro trafegava forçando ultrapassagem do veículo do autor pela lateral esquerda, na mesma faixa de circulação, onde não havia espaço suficiente para a manobra, vindo a se desequilibrar e causar o acidente.
6. Demonstrada a culpa exclusiva do réu/recorrente, correta a sentença que condena o causador do acidente na reparação do dano no veículo abalroado.
7. Não prospera a litigância de má-fé, dada a não configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.